Tribunal: STF
Processo: HC 207820
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2021, por Thiago de França Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Adriano Rodrigues Andrade da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.10.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 699.309/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.5.2021, pela suposta prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 10.5.2021, pelo Juiz de Direito Marcos Antonio Tenório, do Polo de Audiência de Custódia da Comarca de Pesqueira/PE (fls. 43-45, e-doc. 5).



    3. Em 7.7.2021, o Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tacaimbó (Ação Penal n. 0000025-43.2021.8.17.7110) em 26.7.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Na noite de 9 de maio de 2021, por volta das 20h, na via pública localizada nas proximidades da Maternidade do Município de Tacaimbó/PE, os denunciados ADRIANO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA, alcunha GUGU e MIKAEL LUCAS DA SILVA , em comunhão de ações e desígnios e mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, subtraíram para si o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), dois aparelhos celulares da marca Xiaomi e uma Motocicleta Honda, cor vermelha, ano 2015, Placa: PEA 4180, Chassi 9C2KS0810FRL05974, bens pertencentes às vítimas LOURINALDO DA SILVA JÚNIOR e ALINE CRISTINA DOS SANTOS, consoante boletim de ocorrência, depoimentos, auto de apresentação e apreensão de fls e termo de restituição de fls.



    Depreende-se dos autos que, no dia fatídico, as vítimas estavam deslocando-se na via pública quando foram abordados pelos indivíduos que estavam em uma moto Honda de cor Branca, tendo os denunciados efetuado gestos de estarem armados, ameaçando as vítimas ao anunciarem o assalto e ato contínuo, subtraindo os bens citados. 



    A polícia militar foi acionada e informada pela vítima LOURINALDO que a moto roubada estava sendo acompanhada via rastreamento GPS. Dessa forma, policiais militares se deslocaram ate2 o local do sinal, o Município de São Caetano/PE e chegando lá os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, momento em que foi dada voz de prisão, porém, os dois tentaram evadir-se do local, empreendendo fuga em uma moto Honda POP, Placa QYK 5E89. Iniciou-se o acompanhamento tático, onde os imputados ao atravessarem a antiga linha férrea municipal se desequilibraram e caíram no solo, havendo, portanto, a prisão em flagrante delito e apreensão dos bens de fls. 9, entre eles a moto da vítima LOURINALDO e o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). 



    No depoimento da vítima ALINE, ela informou que no momento do assalto, os denunciados estavam sem capacete e sem máscara, o que facilitou o reconhecimento. 



    Em sede policial, o denunciado ADRIANO confessou a realização do assalto e alegou que MIKAEL não participou do mesmo, mas que seria potencial comprador da moto. Em seu depoimento, MIKAEL optou por exercer seu direito constitucional de permanecer calado. 



    Por sua vez, em momento posterior, a prisão em flagrante dos denunciados foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão de fls. 44-46. 



    Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria à vista das provas constantes dos autos, notadamente boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas, testemunhas e demais documentos acostados” (fls. 5-7, e-doc. 4). 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0002415-54.2021.8.17.9480 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual o Desembargador Honório Gomes do Rego Filho indeferiu a medida liminar requerida em 23.9.2021, nos seguintes termos:



    “Os Advogados THIAGO DE FRANÇA RODRIGUES, OAB/PE nº 35.445, TARCIANO ARAÚJO CORDEIRO, OAB/PE nº 41.572 e a acadêmica de Direito BEATRIZ MAYNARA PONTES DE ALMEIDA, ingressam com o remédio constitucional de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente ADRIANO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tacaimbó, nos autos do processo nº 0000025-43.2021.8.17.7110. 



    Extrai-se dos autos, que o Paciente foi preso em flagrante em 9/5/2021 pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado) e teve a prisão preventiva decretada em 11/5/2021 após representação do Ministério Público.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu padece de fundamentação, é teratológica e que não estão presentes os requisitos legais para a prisão cautelar.



    Alega, também, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, em vista de já estar preso cautelarmente há mais de 131 (cento e trinta e um) dias sem que a instrução processual fosse concluída. 



    Assevera que o processo está parado há mais de 30 (trinta) dias, concluso para despacho com o réu preso configurando excesso de prazo. 



    Diante destes fatos, postula concessão liminar de ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento cautelar no julgamento de mérito, a fim de ser deferida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente, caso necessário. 



    Juntou documentos. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal estabelece que seja concedido habeas corpus sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção. 



    Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, sendo medida de extrema exceção, criada pela doutrina e jurisprudência como forma de sanar ilegalidades inquestionáveis, nos casos em que reste demonstrados o periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e o fumus boni iuris, quando os elementos da impetração indiquem a existência de ilegalidade. 



    Em uma análise superficial, percebe-se que a prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 10/5/2021, com a presença do representante do Ministério público e da Defesa do então suspeito, contudo, não se verifica em primeiro plano qualquer teratologia no ato (Id 17888634). 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, entendo ser necessário receber informações da autoridade indigitada coatora a fim de verificar se há circunstâncias excepcionais que justifiquem a alegada demora.



    Destarte, compulsando os autos, não constatei, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida, sendo necessários, no meu entender, maiores esclarecimentos por parte do juízo processante. 



    Diante todo exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade indigitada coatora requisitando o envio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de informações pormenorizadas necessárias ao deslinde da causa. 



    Com as informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer” (e-doc. 3). 



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 699.309/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.10.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 9/5/2021 e posteriormente denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o excesso de prazo para a formação da culpa. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 19.10.2021.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Sustentam ser necessário, na espécie, a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “na medida em que o paciente se encontra segregado cautelarmente sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, e especificamente porque a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de qualquer fundamentação idônea, não sendo apta, portanto, a autorizar a restrição de sua liberdade de locomoção” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Alegam que “os argumentos externados pelo Juízo de 1º grau, posteriormente referendados pelo TJPE, bem como pelo douto Ministro Humberto Martins, não atenderam ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salientam que “o PACIENTE é primário, portador de bons antecedentes, não ostenta qualquer condenação criminal, registro policial, ou qualquer problema criminal com a justiça, conforme se pode observar a partir da análise das certidões criminais já acostadas nestes autos, e que a defesa do paciente mais uma vez junta como forma de ratificação do que alega neste pleito” (fl. 10, e-doc.1).



    Afirmam estar “evidente a teratologia da decisão que não concedeu a ordem liminar de soltura do paciente, tendo em vista que, conforme manifestação do próprio Ministério Público, esta reconhece a ilegalidade da prisão preventiva seja por ausência de fundamentação idônea, impossibilidade da decretação da prisão de ofício pelo juiz, uma vez que não houve requerimento por parte do Ministério Público quando da audiência de custódia, no tocante à decretação de qualquer medida restritiva de liberdade e, por fim, pelo alardeado excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo o parquet opinado pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, medida esta que poderia ter sido considerada anteriormente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressaltam que o paciente “se encontra preso a mais de 148 dias sem que tenha sido formada a sua culpa, configurando assim excesso de prazo, que foi vislumbrando pelo Ministério Público” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Apontam a configuração, na hipótese, “(...) de um verdadeiro cumprimento antecipado da pena, o que afronta diretamente com princípio da razoabilidade, existindo assim, sem a menor sombra de dúvida, excesso de prazo gritante para conclusão do feito, sendo que a culpa no prolongamento processual é do próprio Juízo, E A DEFESA EM NADA CONTRIBUIU. Além disso, o alardeado excesso de prazo está afrontado literalmente o que nos garante a EMENDA CONSTITUCIONAL nº 45 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004 QUE ACRESCENTA O INCISO LXXVIII AO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, visto que mais de quatro meses já se passaram desde o início da sua prisão cautelar e o processo até o presente momento não foi concluído” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DESTE MODO, REQUEREMOS QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM LIMINARMENTE SUBSTITUINDO-SE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR ALGUMA MEDIDA CAUTELAR DO ARTIGO 319 DA LEI PROCESSUAL PENAL, fazendo expedir em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA, MANTENDO-SE ESTA DECISÃO TAMBÉM NO MÉRITO” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 699.309/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não interposto agravo regimental, essa decisão transitou em julgado em 19.10.2021. 



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o mérito do Habeas Corpus n. 0002415-54.2021.8.17.9480 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça pernambucano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.100-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias versadas na impetração impede o exame destas por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    III- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante dos acusados em custódia preventiva, o Juiz de Direito Marcos Antonio Tenório, do Polo de Audiência de Custódia da Comarca de Pesqueira/PE, sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “Na esteira do art. 310 do CPP, passo a me posicionar sobre a necessidade da custódia preventiva. Havendo indícios de autoria e da materialidade, conforme peças de informação que instruíram o presente flagrante, entendo, por ora, que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, logo a melhor solução é manter a prisão, sobretudo para garantia da ordem pública. 



    A ideia da garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas também assegurar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. 



    Não há dúvidas de que a soltura dos autuados neste momento seria potencialmente geradora de sérios riscos à sociedade local, respaldando a necessidade da manutenção da custódia processual como inconteste forma de garantia da ordem pública. 



    A medida de exceção, portanto, tem por escopo evitar que o investigado volte a cometer delitos da mesma natureza, porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. 



    No presente caso, os autuados supostamente estavam praticando o crime de assalto. 



    Destaque-se que os autuados foram encontrados com o produto do roupo e empreenderam fuga logo após a ordem de parada da polícia. Ademais, houve o reconhecimento da vítima em sede policial. 



    Por fim, entendo ser inviável a adoção das novas medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, destaco que pelo contido na comunicação da prisão não há elementos suficientes para fazer com que se manifeste este juízo pela possibilidade de decretação de medidas cautelares, já que não há elementos convincentes no sentido de que a aplicação de medidas cautelares seria apta a resguardar a própria aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    Desta maneira, diante da primeira impressão valorativa dos autos inquisitoriais, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados a fim de garantir a própria aplicação da lei penal, bem como para assegurar a própria instrução criminal e a ordem pública, pois a liberdade do acusado sem elementos suficientes para embasá-la poderia prejudicar as investigações policiais. 



    Diante dessas considerações, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional e por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares contidas no artigo 319 do CPP, com fulcro nos arts. 282, § 6º, art. 310, II e 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados em PRISÃO PREVENTIVA devendo ser conduzidos para o presídio localizado na cidade de Pesqueira-PE” (fls. 44-45, e-doc. 5). 



    Em 27.9.2021, o juízo da Vara Única da Comarca de Tacaimbó (Ação Penal n. 0000025-43.2021.8.17.7110) reavaliou a prisão cautelar do paciente, mantendo-a. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que praticado o delito. 



    12. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.



    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.



    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Quanto ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, é de se considerar ausentes, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    O paciente foi preso em flagrante, em 9.5.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 10.5.2021 (fls. 43-45, e-doc. 5). Em 7.7.2021, o Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tacaimbó em 26.7.2021 (fl. 72, e-doc. 6). Em 27.9.2021, o juízo processante reavaliou a prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la (fls. 11-12, e-doc. 10). Em 5.10.2021, o juízo de primeiro grau designou a audiência de instrução e julgamento para 17.11.2021 (fls. 4-5, e-doc. 10). 



    Na espécie, verifica-se que o feito está seguindo seu trâmite regular, não havendo nenhuma indicação de desídia do juízo processante. O prolongamento do período de prisão há de se justificar pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora